Tribunal: TJDFT
Processo: 0738580-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS. PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase executiva, não há como atingir bens e valores da titularidade de pessoa estranha aos autos, sob pena de se violar o devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa. Mesmo em se tratando de cônjuge do executado, o que não foi evidenciado, é imperiosa a demonstração da comunicação dos bens a serem atingidos, o que não ocorreu no caso.
2. Ademais, não há evidências da alegada conduta do executado de transferir ativos para a conta de sua suposta esposa a fim de se furtar da constrição judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.